Tribunal: TJSP
Processo: 2205049-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária gratuita. Presunção relativa de necessidade. Recepção do artigo 4o da Lei 1.060/50. Presença de elementos fáticos indicativos da prescindibilidade do benefício ao agravante Claudio. Indeferimento da tutela com relação a ele e determinação do recolhimento do preparo. Ausência de preparo. Deserção caracterizada. Benefício devido ao agravante Bruno.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária gratuita. Presunção relativa de necessidade. Recepção do artigo 4o da Lei 1.060/50. Presença de elementos fáticos indicativos da prescindibilidade do benefício ao agravante Claudio. Indeferimento da tutela com relação a ele e determinação do recolhimento do preparo. Ausência de preparo. Deserção caracterizada. Benefício devido ao agravante Bruno. Ressalva quanto à possibilidade de oportuna impugnação pela ré, ainda não citada. Decisão revista em parte apenas com relação a este coautor. Agravo de instrumento não conhecido com relação ao agravante Claudio e, na parte conhecida, provido para deferir os benefícios da gratuidade ao agravante Bruno.